Tribunal: TJDFT
Processo: 0724109-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724109-36.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANUBIA GONCALVES DOS SANTOS PALHARO AGRAVADO: MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOSE MARQUES DE LIMA DECISÃO ANÚBIA GONCALVES DOS SANTOS PALHARO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 98207219, autos originários) proferida na ação de imissão de posse proposta por JOSÉ MARQUES DE LIMA e MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA contra LUIZ ANTÔNIO BITAR PALHARO, in verbis: “1. Em primeiro lugar, cumpra-se imediatamente a decisão que proferi em 15.12.2020, no ID: 79825375. 2. Em segundo lugar, verifico que a petição juntada no ID: 85973962, pela parte ré, não se encontra instruída com o indispensável instrumento do mandato judicial. Portanto, assino prazo de dez (10) dias para a regularização da representação judicial. 3. Em terceiro lugar, em relação à petição juntada aos autos no ID: 84073330 pelo terceiro interessado ANÚBIA GONÇALVES DOS SANTOS PALHARO, em relação à qual se manifestou a parte autora, por meio da petição juntada no ID: 84957233, requerendo o seu desentranhamento ou o indeferimento, verifico que ANÚBIA também opôs embargos de terceiro por meio dos autos de n. 0704217-36.2020.8.07.0014, distribuído a este Juízo em 24.07.2020, estando em regular tramitação. Ocorre que é impossível que ANÚBIA, esposa do réu LUIZ ANTÔNIO, acumule posições jurídico-processuais como terceiro interessado e como sujeito processual (parte ré), de modo concomitante, relativamente à mesma lide deduzida em juízo. Ou é parte ou é terceiro. No caso dos autos, em que ANÚBIA figura como terceiro interessado nos supra referidos embargos de terceiro, em cujos autos já se completou a relação jurídico-processual, acolho a manifestação juntada pela parte autora (ID: 84957233) e indefiro os requerimentos formulados por ANÚBIA GONÇALVES DOS SANTOS PALHARO na intervenção juntada no ID: 84073330. 4. Intimem-se e cumpra-se.” Ao receber o presente recurso, esta Relatoria proferiu o seguinte despacho (id. 27670193): “Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, manifeste-se a agravante, em cinco dias, sobre a admissibilidade deste agravo de instrumento, observado que a pretensão recursal de redistribuição da imissão de posse originária, "por dependência ao processo n. 103813-70.2020.4.01.340,0 em tramite na 20a Vara Federal de Brasília (DF), tendo em vista a flagrante prejudicialidade externa", não foi analisada pelo i. Juízo a quo, e o presente recurso é de cognição limitada, apenas ao que foi examinado no pronunciamento impugnado.” Em cumprimento, a agravante informou que opôs embargos de declaração perante o i. Juízo a quo, uma vez que “fora omitido a manifestação sobre o pedido de suspensão do feito por prejudicialidade externa” (id. 27797379), e o MM. Juiz proferiu a seguinte r. decisão (id. 27840394): “1. Não conheço dos embargos de declaração opostos por ANÚBIA GONÇALVES DOS SANTOS PALHARO (ID: 99083233), contra a decisão proferida no ID: 98207219, cujos fundamentos é aqui desnecessário reproduzir, A propósito, não há se falar, sequer, em prejudicialidade com demanda extinta sem julgamento do mérito (ID: 99177521). 2. Por outro lado, intime-se a parte autora para manifestar-se quanto à certidão lavrada pelo meirinho (ID: 99169149) na data de hoje. Cumpra-se.” É o relatório. Decido. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, apenas ao que foi objeto de exame pela r. decisão impugnada, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Dos breves fatos acima relatados, evidencia-se que a agravante deduz alegação e formula pretensão que não foram analisadas na r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal examinar, sendo manifestamente inadmissível o presente recurso. Registre-se, por fim, que, conforme noticia o MM. Juiz na r. decisão agravada e também como se constata da consulta processual no Primeiro Grau, a agravante já exerce seu direito de defesa quanto ao imóvel em litigioso, tendo em vista a propositura dos seus embargos de terceiro (proc. no 0704217-36.2020.8.07.0014), que foram distribuídos por prevenção ao i. Juízo a quo em que tramita a imissão de posse originária. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, pois inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 3 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora